Tribunal: TJDFT
Processo: 0749633-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749633-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO ALVES QUIRINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por FRANCISCO ALVES QUIRINO em seu desfavor, acolheu parcialmente a impugnação nele apresentada (Id. 212272471, dos autos n.o 0714630-57.2024.8.07.0018). Esboça entendimento de que há a presença de prejudicialidade externa apta a ensejar o sobrestamento do feito na origem, bem como tratar-se de título inexigível, além de haver excesso de execução consistente na incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal atualizado somado aos juros de mora), o que acarreta anatocismo, vedado por lei e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A prejudicialidade externa, segundo arrazoa, encontra-se na probabilidade da rescisão do título judicial exequendo, objeto da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, razão pela qual entende ser necessária a suspensão do processo até o julgamento dessa ação. Defende que a questão prejudicial objeto da ação rescisória deve ser apreciada e decidida em primeiro lugar, para só então dar prosseguimento aos cumprimentos individuais de sentença coletiva, sob pena de gerar prejuízos ao patrimônio público, vez que os pagamentos efetuados em tais ações dificilmente serão recuperados em caso de eventual procedência da rescisória. Assim, em atenção ao princípio da eficiência e em respeito ao patrimônio público, a fim evitar a prática de atos processuais que posteriormente sejam tornados sem efeito, o réu agravante requer a reforma da decisão atacada, com a determinação da suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Assevera que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§5o e 7o, do CPC, devendo os Tribunais uniformizarem sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente. Argumenta que isso não ocorreu no caso, tendo em vista que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos sindicatos (e dos servidores), em desacordo com a tese firmada no Tema 864 do STF. Salienta que o trânsito em julgado do decisum proferido no Tema supracitado se deu em 18/02/2020, portanto, em data anterior à prolação do acórdão executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23). Alega também excesso de execução, ao argumento de que em relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação, deve incidir a taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021, de forma simples, ressaltando que ela não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, pois acarretaria o anatocismo. Defende que a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado do débito até a vigência da EC no 113/2021 implica em anatocismo, pois, nos termos da decisão recorrida, a aplicação da taxa Selic deu-se sobre o montante do débito (principal + correção + juros), e não apenas do principal corrigido (principal + correção). Pondera que existem diversos precedentes do STJ e STF segundo os quais a incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso porque a decisão recorrida contraria a legislação e a jurisprudência que tratam da matéria (fumus boni iuris) e em face da possibilidade de expedição de requisitórios de pagamento na origem (periculum in mora). No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada, extinguindo o cumprimento de sentença em face da inexigibilidade da obrigação ou, subsidiariamente, reconhecer o excesso de execução, determinando a incidência da SELIC apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise de cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a aplicação da Taxa SELIC na forma determinada pela decisão agravada implica em anatocismo, com consequente violação a preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais. Defende, ainda, a inexigibilidade do título exequendo. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito, em especial diante da possibilidade de expedição de RPV do valor apurado, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso. Mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, órgão julgador natural do recurso, a fim de se averiguar acerca da exigibilidade do título ou da forma de incidência da Taxa SELIC no cálculo do débito exequendo. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora